Tribunal: TJES
Processo: 5000970-69.2018.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000970-69.2018.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX BARRETO DE BRITO
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. NÃO PROMOÇÃO DO AGENDAMENTO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ESSENCIAL AO DESLINDE DA CAUSA. CONDUTA DESIDIOSA. RESPONSABILIDADE PELO IMPULSO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela recorrente e deixou de acolher a impugnação da parte recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação proposta por ALEX BARRETO DE BRITO em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT AS.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da inércia da parte autora de promover o impulsionamento do feito.

Irresignada a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

A ré apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ainda que prescindível nova fundamentação, oportuno destacar as razões que embasaram a convicção deste juízo.

Pois bem, da análise dos autos, verifica-se que a parte autora quedou-se inerte, deixando de promover o agendamento e a realização da perícia, providência indispensável ao regular prosseguimento do feito, e, por conseguinte, deixou de impulsionar o andamento processual.

Não obstante as razões recursais apresentadas pela parte recorrente, verifica-se que o prolongamento do trâmite processual decorreu de conduta desidiosa da parte autora. Conforme se infere do andamento processual, foi designada nova perícia em seu favor para o dia 24/05/2022. Contudo, em petição de ID 15969632, a parte autora, de forma equivocada, confirmou a realização do exame pericial e requereu diversas diligências ao juízo visando à obtenção do respectivo laudo.

Somente a partir da informação constante no ID 15970747 foi possível constatar que o laudo não fora elaborado, uma vez que a parte autora deixou de comparecer à perícia designada. Ressalte-se, ainda, que o recorrente não apenas se ausentou do exame, como também deixou de comunicar tal fato ao juízo, promovendo diligências infrutíferas para obter laudo que sabiamente não fora confeccionado.

Ainda assim, com intuito de promover a resolução da demanda, o juízo diligenciou nova tentativa de agendamento do exame. Em resposta ao ofício, foi informado que o agendamento deveria ser promovido de maneira individual, diretamente pelos telefones (ID 15970753). Embora ciente desde 25/10/2024, a parte autora deixou de promover o agendamento, requerendo dilação de prazo em 26/05/2025.

Dessa forma, não assiste razão a parte recorrente que, mesmo diante do despacho de ID 15970756 consignando a pena de extinção, deixou de promover diligência que lhe incumbia por prazo superior a 30 dias (art. 485, III do CPC).

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos, de modo que condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)